Tribunal: TJDFT
Processo: 0003739-17.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226 DO CPP). RECOMENDAÇÃO. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na desclassificação para o delito de receptação.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, uma vez que é dotado de fé pública e presunção de veracidade, não elidida no caso, sendo suficiente para compor o acervo probatório que embasa a condenação.
IV – O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do CPP configuram apenas recomendações, não caráter cogente, razão por que eventual realização do ato em termos diversos não tem o condão de anular ou invalidar a prova.
V – É prescindível a apreensão ou a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento correlata, mesmo após a superveniência da Lei no 13.654/2018, se outras provas, como as declarações firmes da vítima, demonstram a utilização do artefato na empreitada criminosa.
VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Recurso conhecido e não provido.